Tribunal: TJDFT
Processo: 0719136-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RELAÇÃO. EMPRESARIAL. FORO. ESPECIAL. COMPETÊNCIA. TERRITORIAL. ESCOLHA. JUSTIFICADA. AUSÊNCIA. PREJUÍZO.
1. O foro do lugar onde acha-se a agência ou sucursal é competente quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu.
2. Cabe ao réu arguir a eventual incompetência territorial em preliminar de contestação quando a escolha do autor estiver devidamente justificada nos autos e não se verificar abuso.
3. Conflito negativo de competência acolhido. Declarado competente o Juízo suscitado.